Tribunal: TJDFT
Processo: 0704263-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0704263-67.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. H. C. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: VANILDE ALMEIDA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA HORRANA CARVALHO DE SOUZA, representada por sua genitora, contra a decisão que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento, ajuizada por M.H.C.S., representada por sua genitora Vanilde Almeida de Souza, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para a obtenção de provimento jurisdicional que obrigue o Poder Público a transferi-la para a Escola Classe 20 - Ceilândia Norte, nas proximidades de sua residência. Relata ser portadora de necessidades especiais e estar matriculada na Escola 5/7 da Ceilândia; contudo, desde setembro de 2018, solicitou a transferência para a escola mais próxima à sua residência. Aduz que a escola alegou não ter procedido ao remanejamento devido à sua reprovação, contudo, não houve qualquer comunicação nesse sentido. Afirma que as aulas já começaram, mas não pode frequentá-las porque sua genitora não dispõe de condições financeiras para arcar com os custos do transporte da sua residência até a escola. Com a inicial vieram os documentos. É a exposição. DECIDO. O artigo art. 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, a existência da presente demanda revela, por si, que não existem vagas suficientes para atendimento de todas as crianças que almejam matrícula em determinada escola. Nesse cenário, a Administração elege critérios para prioridade do atendimento, tais como: data do pedido, condições financeiras dos genitores, dentre outros. O que se questiona, então, é se o direito pleiteado está submetido aos critérios administrativos de prioridade no atendimento ou é um direito subjetivo individual, exigível de imediato e independente de tais condições. Não há dúvidas de que as normas constitucionais devem ser prestigiadas e que há um comando prescritivo ao Estado no fornecimento da educação infantil, nas proximidades da residência. Porém, atingir tal meta e universalizar o atendimento deve ser matéria deliberada por via das ações coletivas, mediante comando obrigatório de alocação de recursos estatais. Nesse cenário, deferir o pedido do(a) autor(a) implicaria na criação de um novo critério seletivo, baseado na provocação do Poder Judiciário, em detrimento de outras crianças que igualmente aguardam a prestação do serviço estatal. Nesse sentido, já se posicionou o E. TJDFT, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: DIREITO CONSTITUCIONAL. ENSINO FUNDAMENTAL. TRANSFERÊNCIA PARA ESCOLA DE PREFERÊNCIA DA FAMÍLIA DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. I. O direito à educação infantil é tutelado constitucionalmente e constitui direito fundamental que não pode ser postergado em face de contingências orçamentárias ou administrativas e, muito menos, da priorização das políticas públicas. II. Uma vez resguardado o direito ao ensino fundamental mediante matrícula em escola pública, não há direito subjetivo à transferência que objetiva atender à conveniência da criança ou da família, máxime à falta de demonstração de que a instituição de ensino não possui meios de solucionar problemas cotidianos de adaptação decorrentes de dificuldades de aprendizado. III. A transferência motivada pela comodidade do aluno ou da família deve respeitar a complexa administração do sistema de ensino e o interesse dos demais alunos, inserindo-se no juízo discricionário do Poder Público. IV. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão n.951956, 20150110128597APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Revisor: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/06/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 390/412) 1 _Portanto, ausentes os requisitos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. A Agravante sustenta que é portadora de necessidades especiais e está matriculada na Escola 5/7 de Ceilândia. Salienta que solicitou a transferência para a escola mais próxima de sua residência, uma vez que a sua genitora não dispõe de condições financeiras para arcar com os custos do transporte. Ressalta que o acesso à educação é um direito subjetivo fundamental. Pede a antecipação da tutela recursal para que o Agravado seja compelido a transferi-la para a Escola Classe 20 – Ceilândia Norte. A decisão de fls. 1/4 ID 14547313 deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em contrarrazões, o Agravado argumenta que a intervenção do Poder Judiciário nas regulamentações básicas da educação viola os princípios da isonomia e da separação dos poderes. Pugna pelo desprovimento do recurso. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do recurso. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual mostra que foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos para “CONDENAR o DISTRITO FEDERAL a efetuar a matrícula da requerente na rede pública de ensino Escola Classe 20, Ceilândia/Norte, por ser a unidade inclusiva próxima à sua residência, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa a ser fixada por esse juízo”. O julgamento de procedência importa na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator